Tribunal: TJDFT
Processo: 0713191-45.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713191-45.2023.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: APARECIDA KARINA SILVA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Remessa Necessária em face de sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que concedeu a segurança para determinar ao Distrito Federal a mudança temporária de lotação da impetrante. Considerando o decurso do prazo estabelecido para mudança temporária da lotação da impetrante, devidamente intimada sobre o interesse recursal, a impetrante não se manifestou conforme certidão de ID 60013493 e o Distrito Federal manifestou-se no ID 59786010 pela perda do objeto. É o relatório. DECIDO. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos à instância de origem Brasília, DF, 10 de junho de 2024 13:15:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador